Tribunal: TJMT
Processo: 1039204-64.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039204-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRAN MIGUEL SCAFF - CPF: 207.605.901-68 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1039204-64.2019.8.11.0041

APELANTE(S): IRAN MIGUEL SCAFF

APELADO(S): POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA PELA POSTALIS

INDEPENDENTEMENTE

DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A PATROCINADORA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO OBRIGATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a exigência de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, como condição para a concessão do benefício de complementação da aposentadoria por tempo de serviço.

Não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento inicial já revogado, tampouco a aplicação de regras implementadas em data posterior a concessão do benefício pelo preenchimento dos requisitos.

As alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aqueles que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do benefício contratado, hipótese verificada no caso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IRAN MIGUEL SCAFF
contra a sentença proferida nos autos do
Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada Nº 1039204-64.2019.8.11.0041,
a ajuizado
em face de
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
a qual

julgou
improcedente
os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento do honorários fixados em 10% do valor da causa, consoante a regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 174394904), sustenta o apelante que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que quando da adesão ao plano de previdência privada, não havia o critério exigindo o afastamento da empresa para recebimento da suplementação.

Informa que, de acordo com o artigo 23 do Regulamento da Postalis vigente à época da adesão à previdência privada, os únicos critérios exigidos eram:
a)
ter 58 anos de idade;
b)
ter 35 anos de vinculação ao regime da previdência oficial;
c)
ter 05 anos de vinculação à instituição e;
d)
a manutenção ininterrupta do vínculo empregatício com a patrocinadora durante os últimos 10 anos.

Aduz que a aposentadoria pela previdência oficial não obriga o trabalhador celetista a desvincular-se da empresa, motivo pelo qual, após a aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, optou por continuar trabalhando, desligando-se da empresa somente em 19/04/2015.

Assevera que a partir do desligamento, o apelante começou a receber a Complementação da Aposentadoria, conforme recibos juntados com a inicial, porém, ao completar 62 anos o apelante tornou-se elegível para receber a Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço da previdência privada, contudo, o apelado negou-se a conceder o benefício, alegando que para a implantação da Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço seria obrigatório, ao participante, o desligamento da empresa patrocinadora.

Afirma que além de ter o pedido negado, o apelante continuou e continua a contribuir para com a previdência privada (PostalPrev), sendo descontados da Complementação da Aposentadoria os seguintes valores (setembro/2019
):
“(i) Contribuição Extra Postalis BD 129,80; (ii) PostalPrev-Cont. Básica 1.257,48; (iii) PostalPrev-Cont.Específica 206,20 = R$ 1.593,48”,

e o apelado começou a pagar a complementação do benefício somente um mês após o desligamento do autor da empresa patrocinadora, fato este ocorrido em 19/04/2015.

Assim, requer a declaração de inaplicabilidade da exigência de desligamento do apelante da empresa patrocinadora para se tornar elegível ao recebimento da Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço, condenando o apelado a pagar os valores retroativos, não prescritos, da Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço, a partir de 29/08/2012, quando lhe foi concedida aposentadoria pela Previdência Social, conforme Carta de Concessão que acompanha a inicial, porquanto se tornou elegível nos termos do art.23, do Regulamento publicado no D.O.U em 28/01/1981 e art. 24 do Regulamento do Plano de Benefício Definido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 174394906).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, embora o apelante tenha comprovado por meio do
documento de DI 174393622 ter se aposentado por tempo de contribuição pela previdência oficial em 29/08/2012, reconhece ter optado por continuar trabalhando na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mesmo após ter completado 58 anos de idade em 02/03/2010 (ID 174393620), ocasião em que teria, em tese, se tornado elegível para receber o benefício de suplementação da aposentadoria por tempo de serviço junto à previdência privada.

Evidente que houve o preenchimento apenas dos requisitos previstos no artigo 26 do Regulamento Básico da previdência, cujas exigências encontram-se abaixo transcritas:

“Art. 26 - A suplementação da aposentadoria por tempo de serviço será concedida ao participante que a requerer com pelo menos 58 (cinquenta e oito) anos de idade, desde que tenha mantido, ininterruptamente, o vínculo à INSTITUIÇÃO nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao evento, o vínculo empregatício à patrocinadora durante os últimos 10 (dez) anos e que lhe tenha sido concedido a aposentadoria por tempo de serviço pela previdência oficial.”

No entanto, o artigo 121 do Regulamento Básico da previdência, na edição atualizada em 1997, estabelece, expressamente, a necessidade de desligamento do vínculo empregatício com o patrocinador como condição para o recebimento do benefício, conforme abaixo transcrito:

"
O participante em gozo de benefícios pela previdência oficial que não satisfaça às condições exigidas por este Regulamento para a concessão das suplementações correspondentes só fará jus ao pagamento do benefício supletivo quando vier a atender a essas condições
e após o seu afastamento da atividade na patrocinadora
."

No mesmo sentido é que dispõe o artigo 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 108/2001, vejamos:

“Art. 3º Observado o disposto no artigo anterior, os planos de benefícios das entidades de que trata esta Lei Complementar atenderão às seguintes regras:

I – carência mínima de sessenta contribuições mensais a plano de benefícios e
cessação do vínculo com o patrocinador
, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada.”
(g.n.).

Ocorre que o requisito de desligamento do vínculo empregatício não foi observado pelo apelante como afirma em sua inicial
(ID 174393616)
e nas razões deste recurso (ID 174394904) ao informar ter optado por continuar trabalhando, tendo rompido seu vínculo apenas em
19/04/2015
quando do seu desligamento.

Assim, em que pese suas alegações, fato é que o apelante possuía apenas mera expectativa de direito, não tendo direito adquirido à complementação da aposentadoria como alegado, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos exigidos, pois sujeito às regras vigente ao tempo da concessão do benefício.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – ALTERAÇÕES DO REGRAMENTO POSTERIORES À CELEBRAÇÃO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDOS – CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA NORMA E NO REGULAMENTO E APROVADAS PELO CONSELHO DELIBERATIVO – VALIDADE – EXIGÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As alterações nas regras do plano de benefícios não se aplicam apenas aos participantes que tiverem preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria antes da mudança do regime jurídico. Não existe ilegalidade na cobrança de contribuição extraordinária, oriunda de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, porquanto tem por objetivo a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas.
É válida a exigência de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria
.”

(RAC n. 1025424-57.2019.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.02.2022

Por este motivo a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios e mais R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024